Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – No cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios em favor do agravante-executado, em razão do acolhimento parcial da impugnação, sobre o excesso de execução, assim como os honorários advocatícios fixados no recebimento do cumprimento de sentença, em favor do agravado-exequente, Súmula 345 do eg. STJ.
II - Agravo de instrumento desprovido.